Tribunal: CARF
Processo: 11040.721775/2016-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.721775/2016-38
ACÓRDÃO
3401-013.626 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTALUCIA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PRODUTOS ACABADOS. FRETE.
Nos termos da Súmula CARF no 217, as despesas com fretes relativos ao
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não
geram créditos de COFINS não cumulativa.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-013.625,
de 17 de outubro de 2024, prolatado no julgamento do processo 11040.721776/2016-82,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.626 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721775/2016-38
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SANTALUCIA ALIMENTOS LTDA
contra o Acórdão no 105-007.247 - 7a TURMA DA DRJ05, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. INSUMOS.
O Recurso Especial no 1.221.170/PR deu à letra do inciso II do art. 3o das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, interpretação mais abrangente que aquela
até então utilizada pela RFB, ao determinar que o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância para a atividade
econômica da empresa. Portanto, as empresas fazem jus ao crédito calculado
sobre todos os dispêndios com bens e serviços que se enquadrarem nesses
requisitos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PRODUTOS ACABADOS. TRANSPORTE.
Não podem ser considerados insumos gastos com transporte (frete) de produtos
acabados (mercadorias) de produção própria entre estabelecimentos da pessoa
jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta ao adquirente
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. INSUMO DO INSUMO. ÓLEO DIESEL.
GERADOR DE ENERGIA.
É considerado “insumo do insumo" e, portanto, passível de creditamento, o óleo
diesel adquirido com a finalidade específica de alimentar gerador interno que é
utilizado para garantir o consumo de energia elétrica na unidade de produção da
empresa.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. INSUMOS. EMBALAGEM.
O conceito de insumo abrange tão somente a embalagem de apresentação, que
se agrega ao produto durante o processo produtivo. A embalagem de transporte
não se configura como insumo.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. INSUMOS. GASTOS COM PARTES E PEÇAS.
Podem ser considerados insumos geradores de créditos das contribuições os bens
e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos da
pessoa jurídica na produção de bens destinados à venda, quando ficar
demonstrado que os dispêndios se situam no valor limite estabelecido na
legislação para dispensa de imobilização ou que da operação não resulte aumento
de vida útil do bem manutenido superior a um ano.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.626 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721775/2016-38
3
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO.
É atribuição da contribuinte a demonstração da efetiva existência do direito
creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Apesar de reversão de alguns itens, a DRJ manteve a glosa quanto às despesas com
frete de transferência de produtos acabados, com fundamento no art. 3o, IX, da Lei no
10.833/2003 e na Solução de Consulta COSIT no 99.002/2017.
No intuito da reforma, a Recorrente, em síntese, menciona o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, questionando a interpretação restritiva do
acórdão impugnado, da além de defender a existência de julgado favorável à sua pretensão
(Acórdão no 3301-008.898).
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Identificados os pressupostos, notadamente o da tempestividade, conheço da
impugnação.
DO MÉRITO RECURSAL
A Recorrente buscou o ressarcimento de R$ 2.741.314,87 em créditos de COFINS,
apurados no 3o trimestre de 2015, dos quais apenas R$ 366.739,80 foram
deferidos inicialmente.
A DRJ05, apesar de reverter algumas glosas, manteve o indeferimento em relação
às transferências internas de mercadorias entre estabelecimentos da mesma
empresa.
Este Recurso Voluntário reitera os argumentos da Manifestação de
Inconformidade, citando o acórdão no 3301-008.898, que, segundo afirma,
reconhece a possibilidade de crédito de COFINS para fretes de transferência de
produtos acabados entre filiais, com base na relevância e essencialidade dessas
despesas para o processo produtivo e a operação de venda. Invocou ainda o
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, que definiu que o conceito de
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.626 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721775/2016-38
4
insumo para o PIS/COFINS deve ser aferido à luz da essencialidade ou relevância
do item para a atividade da empresa.
Assim, busca a reforma do acórdão para que sejam reconhecidos os créditos de
COFINS relativos às despesas com fretes de transferência de mercadorias entre
seus estabelecimentos, com base na não cumulatividade e no entendimento
jurisprudencial favorável.
Ocorre que, recentemente, na sessão de 26/09/2024, o Pleno da 3a Turma da
CSRF aprovou a Súmula CARF no 217, assim redigida:
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Sendo assim, deve ser mantida a glosa ora questionada, com a rejeição da
pretensão recursal.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço, rejeito as preliminares e nego provimento ao Recurso
Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 501
DF CARF MF
Original